Tribunal: TJDFT
Processo: 0732461-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, III, CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA TODOS OS EFETIOS LEGAIS REALIZADA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, extingue-se sem resolução de mérito o feito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Conforme a redação do §1o, neste caso, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

2. Constatado que não foi atendida a determinação judicial para dar andamento ao feito, mesmo depois de realizada a intimação do autor via AR, devidamente recebido, a extinção do processo é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido.